Tribunal: TJPA
Processo: 0801576-78.2024.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801576-78.2024.8.14.0069

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DADI SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por MARIA DADI SILVA. A autora alegou desconhecer contrato de empréstimo consignado celebrado em seu nome, tendo sido surpreendida com descontos mensais de R$ 20,00 em seu benefício previdenciário, relativos ao contrato nº 331230858-2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do contrato, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O banco apelou, arguindo preliminares de ausência de procuração específica, decadência e fatiamento de ações, além de alegar a legalidade da contratação e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade na procuração apresentada pela parte autora; (ii) estabelecer se a demanda está sujeita à decadência; (iii) verificar se o banco comprovou a regularidade da contratação e, em caso negativo, se há responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço; e (iv) determinar o valor devido a título de danos morais e a forma da restituição dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procuração juntada aos autos é válida, pois, conforme o art. 105 do CPC, a outorga de poderes para o foro em geral é suficiente para o ajuizamento da ação.

A alegação de decadência não se sustenta, pois a pretensão da autora não visa à anulação de negócio jurídico, mas sim à declaração de inexistência de relação contratual e à reparação por danos decorrentes de relação de consumo continuada.

Não há vedação legal ao fracionamento de demandas desde que não caracterizada litispendência ou coisa julgada, sendo admitido o ajuizamento autônomo de ações com base em contratos distintos.

A tese de necessidade de prévia reclamação administrativa é inconstitucional e contrária ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

O banco não juntou aos autos o contrato impugnado, descumprindo o ônus probatório invertido nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC, sendo aplicável o entendimento firmado no Tema 1.061/STJ.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme art. 14 do CDC e súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de culpa de terceiros ou eventual boa-fé da instituição financeira.

A indenização por dano moral é devida, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário representam abalo à dignidade da parte autora, configurando dano in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021, e em dobro a partir desta data, conforme modulação dos efeitos fixada no EAREsp 600663/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de foro em geral constante na procuração é suficiente para autorizar o ajuizamento da ação, não sendo exigida especificação quanto ao tipo de demanda.

Não incide o prazo decadencial previsto no art. 178 do CC nas ações que visam à declaração de inexistência de débito e reparação por danos oriundos de relação de consumo continuada.

Nas relações de consumo, a ausência de prévia reclamação administrativa não impede o ajuizamento de ação judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O banco que não comprova a contratação impugnada pelo consumidor responde objetivamente pelos danos decorrentes dos descontos indevidos.

O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário prescinde de prova, sendo presumido.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme modulação fixada no EAREsp 600663/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 178, 389, 398, 406; CPC/2015, arts. 105, 327, § 2º, 373, II, 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1236832, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22.02.2022;
STJ, Tema 1.061, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021;
STJ, Súmula 297; Súmula 362; Súmula 479; Súmula 54;
STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021;
STJ, AgInt no AREsp 1670026/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 06.06.2022;
TJ-SP, AC 1002099-81.2020.8.26.0047, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 16.02.2021;
TJ-PA, AC 0828524-45.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré S. Guimarães, j. 03.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801576-78.2024.8.14.0069

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DADI SILVA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO PAN S.A.
nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por
MARIA DADI SILVA
que julgou parcialmente procedente o pedido.

Breve retrospecto processual.

Na origem o autor alega que foi surpreendido com descontos em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referia a empréstimo consignado contrato nº
331230858-2
, no valor total de R$ 706,96, parcelado em 72 vezes de R$ 20,00, com início de desconto em 01/2020 e término previsto para 12/2025.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e reparação por dano moral.

Contestação (ID 29877010) alegando a regularidade da contratação. O banco não apresentou o contrato supostamente entabulado entre as partes.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. 29877028:

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTES
os pedidos para:

a) Declarar a inexistência da relação contratual entre as partes quanto ao contrato indicado na inicial (n.º 331230858-2);

b) Condenar o réu a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, com correção monetária desde cada desconto, consoante súmula 43 do STJ, e juros legais de mora a partir da citação;

c) Condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais a partir da presente sentença (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros legais de mora a partir da citação;

Os juros e correção monetária serão calculados conforme a taxa legal, em conformidade com o artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024. A taxa referencial será a do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil.

Condeno o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

INTIMEM-SE
as partes.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Em caso de interposição de recurso, a Secretaria Judicial deverá, sem necessidade de nova conclusão dos autos, adotar as seguintes providências, considerando que o juízo de admissibilidade recursal compete ao Tribunal:

1. Certifique-se a tempestividade;

2. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal;

3. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) para apreciação do recurso.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Pacajá/PA, data da assinatura.

Edinaldo Antunes Vieira

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Pacajá

Inconformada, a parte ré
BANCO PAN S.A.
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 29877040).

Preliminarmente alega (i) a existência de procuração genérica; (ii) ausência de qualquer reclamação prévia; (iii) o fatiamento de ações; e (iv) a decadência do direito.

No mérito, sustenta que a contratação foi devidamente realizada pela parte autora e a inexistência de dano moral, bem como que o autor não apresentou prova constitutiva de seu direito.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente requer a redução da indenização a título de danos morais e a repetição simples dos valores.

Contrarrazões no ID 29877046.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pela empresa Apelante e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes.

A sentença a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Pois bem.

DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

A alegação da instituição financeira apelante, no sentido de que a parte autora deveria ter formulado reclamação prévia nos canais administrativos do banco ou manifestado inconformismo formalmente antes de buscar o Judiciário, não se sustenta à luz do ordenamento jurídico pátrio. Tal tese carece de respaldo legal, doutrinário e jurisprudencial, uma vez que não há, no direito brasileiro, a exigência de exaurimento da via administrativa como pressuposto de admissibilidade da via jurisdicional, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, as quais não se verificam na presente hipótese.

A Constituição Federal de 1988 assegura, de forma clara e categórica, o direito fundamental de acesso à jurisdição, nos exatos termos do artigo 5º, inciso XXXV:

"A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito."

Este dispositivo consagra o chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual representa verdadeira cláusula pétrea, consoante o artigo 60, § 4º, inciso IV da Carta Magna. Trata-se de garantia essencial à efetividade dos direitos e à pacificação social, motivo pelo qual qualquer restrição a este direito deve estar expressamente prevista em lei e deve ser interpretada de forma estrita.

No contexto das relações de consumo, especialmente nos litígios entre consumidores e instituições financeiras, não há qualquer previsão legal que imponha ao consumidor a obrigação de apresentar reclamação prévia na via administrativa, nem tampouco acionar procons, ouvidorias, ou SACs da empresa antes de judicializar sua pretensão. Tal exigência implicaria onerar desproporcionalmente a parte hipossuficiente da relação jurídica, além de representar evidente cerceamento ao exercício da cidadania e ao acesso à Justiça.

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou com firmeza nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – INOCORRÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O esgotamento da via administrativa não pode impedir que o interessado solicite a prestação de tutela jurisdicional, porquanto esta é uma garantia constitucional
(artigo 5º, XXXV, da CF). (...) (STF - RE: 1236832 MS 0802861-80.2018.8.12 .0002, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data de Publicação: 25/02/2022)

Igualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o ajuizamento de ações de produção antecipada de provas
independe de demonstração de pretensão resistida
, especialmente quando o autor busca o acesso a documentos imprescindíveis à avaliação da viabilidade de ação principal, como ocorre na hipótese dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ .
INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1 . O agravo regimental não atacou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação do óbice previsto na Súmula 182/STJ.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assentou entendimento no sentido de que o prévio requerimento administrativo não é requisito necessário para a configuração de interesse de agir em ação cautelar de exibição de documento.
3 . A jurisprudência desta Corte tem decidido que, em ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá a condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada, como no presente caso, a resistência à exibição dos documentos pleiteados. (STJ - AgRg no AREsp: 405098 RJ 2013/0334564-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2013)

Com efeito, a tentativa de condicionar o acesso ao Judiciário à formulação de pleito extrajudicial prévio, além de inconstitucional, se revela como estratégia protelatória, especialmente quando formulada por réu que sequer comprovou a existência da contratação questionada nos autos, descumprindo seu ônus probatório legal e invertido, à luz do artigo 6º, inciso VIII, do CDC e do artigo 373, II, do CPC.

Ademais, o eventual exercício da via administrativa pelo consumidor não possui eficácia vinculativa nem substitui a tutela jurisdicional, sendo, portanto,
mera faculdade
, jamais obrigação.

DA DECADÊNCIA

Não há se falar em decadência, nos moldes do artigo 178 do Código Civil, quando a pretensão não visa a anulação do negócio jurídico em virtude de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, coação ou incapacidade, mas busca a declaração de inexistência de dívida em favor do autor/apelante e a abstenção de novos descontos em folha de pagamento, bem assim indenização pelos danos morais que alega ter suportado. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1)
Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA DECRETADA. REFORMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. “(...)
Não se aplica a decadência quadrienal do art. 178, do Código Civil, quando se trata de pedido de declaração de inexistência de débito
(...)” (TJ-PR - AI: 00713388120218160000 Curitiba 0071338-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

DA INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA PROCURAÇÃO E DA IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE FATIAMENTO DA DEMANDA

A insurgência do Apelante Banco PAN S.A., no sentido de que a procuração outorgada à parte autora não conferiria poderes específicos para o ajuizamento da presente ação, bem como a tese de indevida fragmentação de demandas (“fatiamento”), carecem de amparo jurídico, merecendo ser prontamente afastadas, pelos fundamentos que passo a expor.

A alegação de que a procuração acostada aos autos seria “genérica” e, portanto, inidônea para autorizar o ajuizamento da ação, não resiste à mínima análise jurídica e ignora o disposto no art. 105 do Código de Processo Civil de 2015, que estabelece:

Art. 105. A procuração geral para o foro confere poderes para o foro em geral, inclusive para receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação e receber e dar quitação.

A chamada “procuração ad judicia”, com cláusula de poderes para o foro em geral, é suficiente para a propositura de ação judicial, não se exigindo a menção específica ao tipo de demanda ou ao nome da parte adversa, a menos que se pretenda praticar atos que exijam poderes especiais, como a alienação de bens, a renúncia ao direito ou o recebimento de valores em caráter irrevogável — o que não é o caso dos autos.

Assim, não há qualquer vício na procuração acostada pela parte autora, a qual outorga poderes específicos e suficientes para a postulação em juízo, nos termos do Código de Processo Civil. Eventual alegação em sentido contrário consiste em tentativa protelatória e desprovida de substrato técnico, não havendo que se cogitar de vício de representação ou nulidade do feito.

Quanto à alegação de “
fatiamento de ações”
— segundo a qual a parte autora estaria ajuizando demandas distintas com o mesmo objeto ou com fundamento em contratações semelhantes — cumpre esclarecer que não há qualquer vedação legal ao exercício fracionado do direito de ação, desde que respeitados os princípios da boa-fé, da economia processual e da ausência de litispendência ou coisa julgada.

Importa destacar que, no caso concreto, a demanda trata especificamente de um contrato consignado fraudulento identificado pelo número 331230858-2, com descontos em determinado benefício previdenciário. Nada há nos autos que indique a existência de outra ação com o mesmo objeto, mesmos fundamentos jurídicos e mesmas partes, apta a configurar litispendência ou bis in idem.

Por sua vez, o Código de Processo Civil (art. 327, § 2º) admite expressamente a cumulação objetiva de pedidos somente quando conveniente e viável ao autor,
inexistindo imposição legal para que este ajuíze todas as pretensões de uma só vez
, sobretudo em situações envolvendo relação de consumo e hipossuficiência processual. Ao contrário, é a própria sistemática consumerista que favorece a facilitação do acesso à justiça e a fragmentação de demandas, quando necessário à tutela efetiva dos direitos.

Preliminares rejeitadas.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato colacionado ao Id. 29877001.

Entretanto, em que pese a assertiva da apelante/ré que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, verifico que
o recorrente NÃO apresentou o contrato entabulado entre as partes durante a instrução processual
.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante,
cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor
, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não o fez.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade de contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, o banco réu/agravante NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
REDUZO a condenação do banco Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados,
estes devem ser devolvidos de forma simples
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que
os descontos em questão se referem a períodos anteriores à 30/03/2021
(extrato ID 29877002) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, sendo em dobro após esta data.

DA LIQUIDAÇÃO

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) –

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos danos morais, corrigido conforme art. 389, parágrafo único, do CC a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação do BANCO PAN S.A.
, para
declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação ao contratos em questão, condenando o banco/apelante
à devolução de forma simples do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário

até 30/03/2021, devendo ocorrer em dobro para descontos efetuados após esta data
- e ao
pagamento de indenização por dano moral REDUZINDO o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00
(três mil reais), nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025